Tribunal: TJES
Processo: 5002924-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002924-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso desde 01/12/2023 pela suposta prática de homicídios qualificados consumado e tentado, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa por mora injustificada imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo somente se caracteriza quando decorre de providências requeridas exclusivamente pela acusação ou de desídia estatal, o que não se comprova nos autos apresentados. Pena em abstrato do crime que deve ser considerada.

A ação penal revela complexidade concreta, por envolver dois réus, duas vítimas e necessidade de diligências instrutórias, circunstâncias que justificam a maior duração do processo. Procedimento do Júri que já é mais complexo por natureza.

A instrução criminal se aproxima do encerramento, pois o Ministério Público desistiu da oitiva de testemunhas ausentes para imprimir celeridade ao feito, com substituição por policial civil, e o juízo já designou audiência de continuação para 12 de maio de 2026.

A gravidade concreta da conduta, consistente em ataque a suposto traficante rival, com diversos disparos de arma de fogo em via pública contra veículo ocupado por duas vítimas, evidencia a periculosidade concreta do paciente e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da medida persiste enquanto subsiste o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, não bastando o lapso temporal, por si só, para afastar a necessidade da custódia.

A presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta da segregação cautelar afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora decorre da complexidade da ação penal e não se comprova desídia estatal ou providência exclusiva da acusação. 2. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada por múltiplos disparos de arma de fogo em via pública contra vítimas em veículo, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto permanece atual o risco decorrente da liberdade do agente. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a custódia cautelar se funda em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002924-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO
, em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado desde 01/12/2023 pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, o que
configuraria excesso de prazo na formação da culpa
.
Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão
.

Não há ilegalidade a ser reparada por meio deste HC.

Como decidi em sede de liminar:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências.
No caso,
os poucos documentos acostados não comprovam a suposta mora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
, demonstrando,
a
o contrário, que o feito possui pluralidade de réus e que a instrução se aproxima do encerramento, tendo o
p
arquet
inclusive desistido da oitiva de testemunhas ausentes para conferir celeridade ao processo
.

Ademais, recentemente, no HC nº 5017149-51.2025.8.08.0000, impetrado pelo corréu Luiz David de Jesus Bianchi, este Egrégio Tribunal de Justiça,
além de atestar a ausência do excesso de prazo invocado, também reconheceu a idoneidade da segregação cautelar imposta, motivos que podem ser estendidos ao ora paciente
.

Naquela oportunidade, destacou-se a gravidade concreta da conduta - ataque a traficante rival com diversos disparos em via pública -, o que evidencia a periculosidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública
.

Nesse particular, especialmente em sede de liminar, seria prematuro estabelecer a ilegalidade da prisão quando a custódia encontra-se amparada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, restando demonstrado que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para acautelar o meio social diante do
modus operandi
empregado

.

Em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

O fato de a decisão perdurar desde 1/12/2023 não é motivo, por si só, para o relaxamento pretendido.
Ponderadas as particularidades da ação penal - o procedimento do Júri já é complexo por natureza -, verifica-se que a conclusão da instrução apenas não foi alcançada por motivos que extrapolam a responsabilidade do juízo ou da acusação,
especialmente em razão de as testemunhas faltantes terem sido, agora, dispensadas pelo MPES, com a substituição pelo policial civil Francisco Eduardo de Lucena.
A instrução - complexa por envolver dois réus e duas vítimas - já se encontra perto de ser concluída, tendo o juízo informado que designou audiência em continuação para 12 de maio de 2026.

Frise-se, ademais, que
a gravidade dos crimes importa na análise do dito excesso de prazo
, já que o Superior Tribunal de Justiça
"é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito."
(STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Aliás, é essa gravidade que também justifica a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

Além de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - que não foram combatidos na inicial -,
a gravidade concreta da conduta impõe a prisão para a garantia da ordem pública.
Essa gravidade foi bem analisada no julgamento do HC impetrado pelo corréu, tendo assim decidido esta Câmara,
inclusive contrariamente à suficiência de cautelares diversas
:

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, juntamente com ADRIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO, consistente em um “ataque” a um suposto traficante rival (Robson Santos de Oliveira), com o intuito de obter o controle do tráfico de drogas na localidade conhecida como “Rocinha”, por meio de diversos disparos de arma de fogo, em via pública, contra o veículo que ele estava dentro, e que tal situação ainda atingiu outra pessoa que estava no carro (Lucas Limas Costa).

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A decretação da custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 214.597; Proc. 2025/0132167-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/09/2025).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por ser oportuno, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Nesse sentido,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade se permanece presente o perigo gerado pela liberdade do paciente.

Sendo assim, na esteira na douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.